Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726990-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANA MARIA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos relacionados a ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o processo e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os pedidos acima listados não estão previstos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator